Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0745812-83.2022.8.07.0001 DESPACHO As apelantes comparecem aos autos e informam a tentativa prévia de cumprimento da r. sentença recorrida e sua suposta inexequibilidade (id. 56052743). A referida matéria é objeto de discussão no recurso interposto, de modo que será apreciada quando de seu julgamento. Ademais, se a intenção das recorrentes é promover a execução da decisão de primeiro grau, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Mantenha-se o feito na pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator